Tribunal: STF
Processo: Rcl 93628
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5011582-36.2024.4.04.7108, sob a alegação de desrespeito às teses firmadas nos Temas 6 (RE 566.471/RN) e 1.234 (RE 1.366.243/SC) da repercussão geral, bem como aos enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

O ente reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, por Vanderlei Oliveira da Veiga em face do Estado do Rio Grande do Sul, da União e do Município de Venâncio Aires, cujo objeto consistia no fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5% para o tratamento de polineuropatias graves (CID-10 G62.8, G63.2 e G61.8).

Relata que, no curso da instrução processual, foi elaborada nota técnica pelo NATJUS, com conclusão desfavorável ao fornecimento do medicamento, em razão da ausência de evidências científicas de alto nível quanto à sua eficácia e segurança. Informa que, com base nesse parecer, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

Sustenta que, em grau recursal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da parte autora, determinando o fornecimento do medicamento, com fundamento na melhora clínica individual do paciente.

Alega que a decisão reclamada afastou indevidamente os critérios da medicina baseada em evidências e desconsiderou a nota técnica do NATJUS, em afronta às teses vinculantes fixadas nos referidos paradigmas.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela cassação da decisão, com o restabelecimento da sentença de improcedência.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 15):

“[...] Transpostas todas essas premissas ao caso concreto, entendo que o caso é de reforma da sentença. 
Isso porque o caso dos autos apresenta hipótese fática concreta a determinar conclusão diversa (distinguishing) daquela que orientou os precedentes vinculantes suprarreferidos. 
Explico. 
Inicialmente, verifico que o medicamento postulado possui registro na Anvisa, conforme atestado na Nota Técnica juntada no evento 78 dos autos de origem. 
No que toca à hipossuficiência para a aquisição do fármaco por recursos próprios, tenho-a por comprovada, considerando o custo elevado do medicamento e os rendimentos auferidos pela parte autora e/ou por seu grupo familiar (evento 1, COMP6). 
Acerca dos demais requisitos exigidos no Tema 1234, destaco que o caso é peculiar e exige atento exame à situação clínica da parte autora, como bem observou o representante do Ministério Público Federal no parecer do evento 5, cujo elucidativo trecho transcrevo a seguir:
[...]
Com efeito, destaco que muito embora a referida tecnologia (Imunoglobulina Humana) não tenha sido analisada pela CONITEC para o caso clínico do autor, a sua utilização para outros PCDT é abrangida pelo SUS. 
Da mesma forma, compreendo que muito embora a utilização do fármaco para a finalidade almejada careça de robustas evidências científicas - como informou a Nota Técnica elaborada pelo Telessaúde (evento 78 dos autos de origem) -, fato é que o próprio histórico clínico do paciente, acompanhado por médicos do SUS (Hospital da PUCRS), comprova, no caso concreto, a impossibilidade de substituição pelo fármaco disponível (corticoterapia), já que esse tratamento não demonstrou qualquer resposta terapêutica e apresentou eventos adversos intoleráveis.
A par disso - e mais importante -, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado também decorre da circunstância de que o médico assistente do apelante expressamente consignou em laudo que o autor se beneficiou da tecnologia, comprovando, no caso concreto, a eficiência do tratamento. 
A esse respeito, aliás, o médico atestou que com o uso da imunoglobulina em uma das internações do autor, a evolução de força nele observada passou de grau III (deamulava com ajuda e precisava de apoio para levantar da cadeira) para grau V em MMS (recuperando funcionalidade e independência), a reforçar o benefício clínico com a terapia. 
Consigne-se, ainda, que a despeito de terem sido apresentadas três notas técnicas pelo Telessaúde ao longo da instrução, em nenhuma delas foi examinado o êxito na utilização prévia de imunoglobulina por parte do autor pelos profissionais de saúde responsáveis pela elaboração do documento, limitando-se a atestar a ausência de ensaios clínicos que concluíssem por evidências científicas de grau hierárquico elevado. 
Entendo, portanto, que o caso releva peculiaridade clínica insuperável e apta a afastar o exame genérico realizado pela Nota Técnica do Telessaúde e deferir o pedido da parte autora. 
Assim, entendo que resta cumprido o ônus imposto ao autor da ação de comprovar a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS. 
Da mesma forma, revela-se comprovada a eficiência individual do tratamento, por meio de laudos emitidos por médicos que o atendem no SUS, sobre o êxito na utilização do medicamento.
 Essas circunstâncias, por si só, comprovam, à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas na informação do médico que acompanha o autor de ele está tolerando e respondendo bem ao tratamento (eventos 21, 29 e 75 dos autos de origem), a justificar o reconhecimento judicial do tratamento.” (grifos acrescidos)
A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, afastando, assim, as alegações de ofensa às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Ademais, conforme destacado no voto-vista da decisão reclamada (eDoc 15, fl. 20), o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS, passando a integrar o Grupo de Financiamento 1A (aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde) da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Inexistente afronta direta aos paradigmas vinculantes desta Corte ou situação de teratologia, revela-se incabível o prosseguimento da medida.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente